Tribunal: STJ
Processo: 0435006-12.2023.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142011 - AM
(2025/0494588-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELIAS CARVALHO BARROSO
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE GONZAGA DIAS JÚNIOR - AM009953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E
DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. ÓBICES APLICADOS
PELA CORTE DE ORIGEM NÃO REBATIDOS.
III, DO
ART. 932,
CPC E SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ e a deficiência
no cotejo analítico – impede o conhecimento do agravo – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e437b55-cfff-43df-8d75-d368073e9950

Documento eletrônico VDA55902354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e437b55-cfff-43df-8d75-d368073e9950

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142011 - AM
(2025/0494588-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELIAS CARVALHO BARROSO
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE GONZAGA DIAS JÚNIOR - AM009953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E
DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. ÓBICES APLICADOS
PELA CORTE DE ORIGEM NÃO REBATIDOS.
III, DO
ART. 932,
CPC E SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ e a deficiência
no cotejo analítico – impede o conhecimento do agravo – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenado pelo crime de estupro de
ELIAS CARVALHO BARROSO
vulnerável, agrava de decisão em que a Presidência do STJ não conheceu de
seu agravo em recurso especial, em virtude da incidência do
III, do CPC e
art. 932,
da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa alega que impugnou especificamente todos os
óbices elencados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA55902736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 6203e325-0197-4f12-ac3b-555eb6568fe2

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal de origem impediu o prosseguimento do recurso especial em
razão das
.
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da deficiência no cotejo analítico
Todavia, o recorrente, no agravo em exame, limitou-se a reproduzir as
razões do especial e não refutou nenhum dos fundamentos acima referidos, o que
atrai a incidência do
III, do CPC e a aplicação da Súmula n. 182 do
art. 932,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
STJ
art. 545
os fundamentos da decisão agravada".
Com efeito, "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, sendo exigido da
parte agravante a impugnação de todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial" (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.589.562/AL,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
, o
20/2/2024,
1/3/2024)
que não ocorreu na espécie.
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 6203e325-0197-4f12-ac3b-555eb6568fe2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0494588-7
AREsp 3.142.011 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000312420258049001 04350061220238040001 312420258049001
4350061220238040001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIAS CARVALHO BARROSO
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE GONZAGA DIAS JÚNIOR - AM009953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIAS CARVALHO BARROSO
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE GONZAGA DIAS JÚNIOR - AM009953
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485803290704098@
2025/0494588-7 - AREsp 3142011 Petição : 2026/0009588-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:08
Código de Controle do Documento: 35AC0A6C-27FD-4D5E-8D3E-C108BF6800BE